Tribunal: TJDFT
Processo: 0756944-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECONHECIDA DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE AS PARTES. ALEGADO EMPURRÃO. DEPOIMENTO IMPRECISO DA VÍTIMA. AUSENTE DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A palavra da vítima possui especial importância nos casos de violência doméstica. Todavia, a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada quando as declarações são imprecisas e não condizentes com os demais elementos de prova.

2. Persistindo dúvidas sobre a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, viável a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição do réu, reconhecida na r. sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.